Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006046-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES MARTINS - CPF: 057.639.581-10 (AGRAVANTE), ELLEN REGINA XAVIER DE SOUZA - CPF: 036.474.291-71 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA SAC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, na qual se pretende a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel financiado, a manutenção da posse, a revisão de cláusulas contratuais e a suspensão de protesto, sob alegação de abusividade na capitalização de juros e conduta de má-fé da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade contratual; (ii) estabelecer se o perigo de dano justifica a suspensão do leilão extrajudicial e do protesto decorrentes do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A capitalização de juros é admitida em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições
financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação da capitalização mensal, afastando, em análise sumária, a alegação de abusividade.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) constitui metodologia usual e aceita no mercado, não havendo indícios de ilegalidade em cognição inicial.

O cálculo apresentado pela parte agravante, baseado em sistema alternativo (SAC-GAUSS), configura alegação unilateral que demanda dilação probatória, sendo insuficiente para demonstrar verossimilhança.

A alegação de má-fé da instituição financeira na dificuldade de pagamento não encontra respaldo probatório nos autos, exigindo instrução adequada.

A execução extrajudicial da garantia fiduciária decorre do inadimplemento contratual e encontra amparo na Lei nº 9.514/97, não sendo cabível sua suspensão sem demonstração de ilegalidade.

A mera propositura de ação revisional e a apresentação de cálculo unilateral não afastam a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

O protesto e o leilão constituem consequências legais do inadimplemento, inexistindo prova de irregularidade formal ou material.

A ausência de demonstração do esgotamento de vias administrativas, inclusive quanto ao direito de preferência previsto na Lei nº 9.514/97, reforça a inexistência de urgência qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A capitalização mensal
de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo presumida pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. Alegações fundadas em cálculo unilateral não são suficientes para demonstrar verossimilhança em sede de cognição sumária. 4. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede os efeitos do inadimplemento, inclusive leilão extrajudicial e protesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97, art. 27, §2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 380; TJMT, RAI 1004785-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2021; TJMT, AI nº 1022735-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ARTHUR RODRIGUES MARTINS e ELLEN REGINA XAVIER DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão de Leilão e Manutenção de Posse, com Revisão de Cláusulas Abusivas de Capitalização de Juros e Indenização por Danos Morais (Processo n. 1049244-18.2025.8.11.0002).

Os agravantes interpuseram, ainda, Agravo Interno contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Alegam os agravantes, em síntese, que celebraram com o agravado, BANCO BRADESCO S
/
A, um Contrato de Financiamento Imobiliário sob o
nº 9210765, em 04/11/2024, para aquisição de um imóvel no valor de R$ 1.900.000,00, com entrada de R$ 400.000,00 e financiamento de R$ 1.500.000,00, a ser pago em 420 parcelas mensais, sob o Sistema de Amortização Constante (SAC), com taxa de juros de 10,490% a.a.

Sustentam que pagaram as cinco primeiras parcelas, totalizando R$ 83.734,89, mas que a partir da 6ª prestação iniciaram um breve atraso de apenas duas parcelas. Afirmam que o Banco agravado, agindo de má-fé, criou dificuldades para a geração de novos boletos, impedindo-os de adimplir a dívida, mesmo com a manifesta intenção de pagamento.

Argumentam que essa conduta deliberada resultou no acúmulo artificial de parcelas em atraso, uma vez que as tentativas de acordo administrativo foram sistematicamente negadas, com o intuito de dificultar a quitação e permitir a retomada do imóvel.

Aduzem que o Banco agravado, além de negar a renegociação e o recebimento das parcelas, passou a acrescer encargos abusivos, tornando a dívida impagável. Apresentam cálculos demonstrando que,
mantendo-se a
taxa de juros de 10,49% a.a., mas utilizando uma metodologia de amortização diferente (SAC-GAUSS), as parcelas seriam substancialmente menores, passando de R$ 16.376,22 para R$ 6.132,48 (incluindo seguros).

Alegam que foram surpreendidos com um protesto e a iminência de um leilão extrajudicial do imóvel marcado para 23/02/2026, enquanto ainda tentavam negociar a dívida.

Sustentam a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito, evidenciada pela abusividade da capitalização de juros e pela má-fé do Banco, e o perigo de dano, consubstanciado na iminente perda do imóvel que constitui seu lar e na manutenção do protesto que afeta seu crédito.

No agravo interno, argumentam que a decisão monocrática
se equivocou
ao afirmar que não há "probabilidade do direito" apenas porque os agravantes apresentaram cálculo unilateral, invertendo o ônus probatório e ignorando elementos concretos que demonstram a abusividade contratual. Alegam, ainda, que a decisão minimizou o perigo de dano ao afirmar que "a situação decorre do inadimplemento contratual", e que errou ao exigir esgotamento de vias administrativas e ao desconhecer jurisprudência pacífica sobre o tema.

Requerem
a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja imediatamente suspensa a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto do Contrato de Financiamento Imobiliário nº 9210765, bem como a suspensão do protesto eventualmente realizado em seus nomes.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões,
todavia deixou transcorrer o prazo silente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300
CPC.

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

No caso em tela,
não verifico
a presença do requisito da probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Os agravantes fundamentam seu pedido na alegação de abusividade da capitalização de juros aplicada pelo Banco agravado e na suposta má-fé da instituição financeira ao dificultar a renegociação da dívida e a emissão de boletos para pagamento.

Quanto à capitalização de juros, é importante destacar que, conforme as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a taxa de juros anual de 10,49% a.a., o que, segundo entendimento consolidado do STJ, já indica a pactuação da capitalização mensal de juros quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Ademais, o Sistema de Amortização Constante (SAC) é metodologia amplamente utilizada e aceita no mercado financeiro, não havendo, em cognição sumária, elementos que indiquem sua ilegalidade ou abusividade.

O cálculo apresentado pelos agravantes, propondo a substituição do sistema de amortização contratado (SAC) por outro (SAC-GAUSS), constitui mera alegação unilateral que demanda dilação probatória para sua verificação, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Nes
t
e sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por
esta Câmara
:

“
REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART.
300
,
CPC
–CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art.
300
do
CPC
), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é
medida
que se impõe.

Nos termos da Súmula n.
380
, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome
no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(RAI
1004785-73.2021.8.11.0000
. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des.Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021).

Quanto à alegação de má-fé do Banco em dificultar o pagamento das parcelas e a renegociação da dívida, não há nos autos elementos suficientes que comprovem tal conduta, tratando-se de alegação unilateral dos agravantes que também demanda dilação probatória para sua verificação.

Ressalte-se que o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária está previsto na Lei nº 9.514/97, sendo consequência legal do inadimplemento contratual.

Não havendo demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade na conduta do credor fiduciário, não se justifica a intervenção judicial para obstar o regular exercício do direito de execução da garantia.

Embora seja inegável que a realização do leilão extrajudicial possa causar prejuízos aos agravantes, é importante considerar que a situação decorre do inadimplemento contratual, sendo a execução da garantia fiduciária uma consequência legal prevista na Lei nº 9.514/97.

Ademais, os agravantes não demonstraram ter esgotado as vias administrativas para regularização do débito, como o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, conforme previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Quanto ao protesto, trata-se de consequência legal do inadimplemento, não havendo elementos que indiquem sua irregularidade formal ou material.

Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, não
verifico
a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo deve ser mantida.
A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE
URGÊNCIA.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INFERIOR AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS
DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. SÚMULA 380 DO
STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015
).
4. No caso, a probabilidade do direito não está configurada, uma vez que as alegações de abusividade das cláusulas contratuais baseiam-se em cálculo unilateral apresentado pela agravante, o que não constitui prova inequívoca de verossimilhança das suas alegações.

5. A mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ
.
6. O depósito de parcela inferior ao valor contratado não tem o condão de suspender a mora, tampouco impede a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacificado pelo TJMT (AI nº 1004785-73.2021.8 .11.0000 e AI nº 1001475-59.2021.8 .11.0000).

7. A decisão de indeferimento da tutela de urgência está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência deste Tribunal, observando-se a regra do
art.
926 do CPC, que impõe a manutenção da jurisprudência estável, coerente e íntegra.

8. Não há elementos que demonstrem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante não comprovou situação de urgência ou irreversibilidade que justifique a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art
.
300 do CPC/2015.

2. A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ).

3. O depósito de parcela inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227359020248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ressalt
a-se
que esta decisão não impede que, após regular instrução probatória, com a realização de perícia contábil e análise aprofundada do
contrato e da conduta das partes, o juízo de primeiro grau possa chegar
a
conclusão diversa quanto ao mérito da demanda.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto, tendo em vista que a análise do mérito do recurso principal absorve integralmente a matéria nele discutida, tornando desnecessária sua apreciação em separado.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026